Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-22.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800615-22.2018.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: PATRICIA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. LEI DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO NÃO PODE RESTRINGIR DIREITOS CONCEDIDOS POR LEI. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA REFORMAR APENAS O INICIO DA CONTAGEM DO PAGAMENTO RETROATIVO.

1.

O Diploma de Licenciatura Plena em Matemática é datado de 14 de outubro de 2011, conforme documento de
Num. 1149915 - Pág. 15/15, emitido pela Universidade Federal do Pará.
Portanto, descabida a afirmação de que sua graduação teria ocorrido em 2016, por isso, não faria jus ao recebimento do adicional de escolaridade de forma retroativa.

2.

Direitos adquiridos por lei podem ser regulamentados por Decreto mas não podem ser suprimidos. As leis municipais acima transcritas em momento algum fixam condição para validade do diploma, ou seja, de que o curso superior deva possuir relação com a função desempenhada.

3.

De plano, verifico que o diploma de nível superior foi emitido pela Universidade Federal do Pará, autarquia federal, integrante da Administração Pública Indireta, não restando margem para a dúvida quanto ao registro no MEC de tal instituição.

4.

No que tange a Remessa Necessária, acolho parcialmente, para reformar a sentença no que tange a condenação retroagir a data do pedido administrativo, considerando tratar-se de MS deve ser aplicada a Sumula 269 do STF para iniciar-se a cobrança com a propositura da ação.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença, em remessa necessária, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondon do Pará, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA para Implementação de Adicional de Escolaridade, proposta por
PATRICIA MAGALHAES
, julgou procedente o pedido inicial, em face do
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
.

Alegou a autora que é servidora pública municipal, admitida como Agente Comunitário de Saúde por meio de processo seletivo, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Informou que, após concluir curso de graduação que realizou na Universidade Federal do Pará, na área de Ciências Contábeis solicitou ao Município de Rondon do Pará, a concessão de Gratificação de Titulação, com base no artigo 86 da Lei Municipal n° 002/2011 (Estatuto dos Servidores Município de Rondon do Pará) e art. 25 da Lei nº 623/2010 (PCCR).

Aduziu ainda, que apesar da previsão legal, o Município exarou Decreto nº 028/2012, limitando a incorporação de Gratificação de Nível Superior para diplomas universitários que possuíssem função técnica correspondente a formação profissional do servidor. Por fim, informou que ao requerer administrativamente seu direito, foi negado pelo Parecer Jurídico, restando apenas recorrer ao Judiciário para obter o direito a percepção de gratificação.

O Juízo monocrático concedeu a segurança, determinando o pagamento do adicional desde a data do pedido administrativo.

Em suas razões recursais, o apelante aduz o seguinte: o equívoco contido na sentença ao fixar o pagamento do adicional de gratificação de nível superior considerando a existência de um Decreto do Poder Executivo regulamentando a Lei 623/2010, sendo a autora formada em Ciências Contábeis exercendo a profissão de Agente de Endemias. Aduz que o Município agiu dentro da legalidade e requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões recursais pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau não exarou parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

Em primeiro lugar entendo por bem consignar que
o Município, assim como os demais entes da administração pública, segue o princípio da legalidade, ou seja, só pode realizar aquilo que está previsto em lei.

No Direito administrativo, esse princípio determina que a Administração Pública, em qualquer atividade, está estritamente vinculada à lei. Assim, se não houver previsão legal, nada pode ser feito. No princípio genérico, a pessoa pode fazer de tudo, exceto o que a lei proíbe. No princípio específico, a Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza, estando engessada na ausência de tal previsão. Seus atos têm que estar sempre pautados na legislação.

Segundo o Professor Alexandre Mazza, em sua obra Manual de direito administrativo, 2013, pág 75:

“Inerente ao Estado de Direito, o princípio da legalidade representa a subordinação da Administração Pública à vontade popular. O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei”.

Já segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles, na obra Direito administrativo brasileiro, p. 87:

“
As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos
”

Pois bem. O Estatuto dos Servidores do Município de Rondon do Pará dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. É o que se observa a seguir:

Art. 86
–
O servidor que possuir nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculado sobre o vencimento-base, acrescentado os seguintes percentuais:

§1º.
Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste artigo, o servidor deverá apresentar certificado e histórico escolar e posteriormente diploma.

Já a Lei nº 623/2010, art. 25, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Rondon do Pará, dispõe:

Art. 25
– Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

I – GRATIFICAÇÕES:

g) De nível superior, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base

após regular comprovação da graduação, exclusivamente aos profissionais da educação

que ocupem cargo de nível médio;

Desse modo, verifico ser devida a percepção da referida gratificação de escolaridade, com amparo na legislação municipal vigente, uma vez que a intenção do legislador é clara ao regulamentar o direito a percepção do adicional por conclusão de curso superior. Assim, entendo que o Poder Executivo Municipal não pode restringir direitos concedidos pelo legislador, com a edição do Decreto nº 028/2012, art. 2º.

Esse tema foi anteriormente apreciado pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal em saco semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO VISANDO GARANTIR A CONCORRENCIA ÀS ELEIÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPAMB, NEGADA COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 03/2016 ANTE O GRAU DE ESCOLARIDADE DO IMPETRANTE. LIMINAR CONCEDIDA. LEI MUNICIPAL N° 8.624/2007 QUE REGULAMENTA A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS NÃO PREVÊ QUALQUER OBRIGATORIEDADE NESTE PARTICULAR. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO A QUO.

(2018.01320673-05, 187.814, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05)

Com efeito, correta a decisão de primeiro grau, que concedeu a segurança, reconhecendo que o Decreto nº 028/2012, art. 2º é restritivo de direitos, decidindo em favor da impetrante ante a violação de seu direito líquido e certo, em perceber o valor correspondente ao adicional de curso superior.

No entanto, não reputo correto o final da sentença, que retroagiu o direito a data do pedido administrativo, tendo em vista que o Mandado de Segurança não pode ser usado como ação de cobrança. Assim, deve-se contar a data a partir da propositura do writ, ponto que decido reformar por Recurso de Ofício.

Súmula 269- STF- O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO,

para reformar a sentença tão somente no marco inicial de cobrança, que iniciará com a propositura do Mandado de Segurança, mantendo os demais termos sentenciais na íntegra, nos termos da fundamentação ora lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020